Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-03.2018.8.14.0030
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002982-03.2018.8.14.0030

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EDSON SILVA MARQUES

APELANTE/APELADO: EDSON SILVA MARQUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002982-03.2018.8.14.0030.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE MARAPANIM/PA.

APELANTE/APELADO: EDSON SILVA MARQUES
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

REVISORA: Desembargadora
VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
.

RELATOR: Dr. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. APELO

ABSOLUTÓRIO DA DEFESA QUANTO AO DELITO DE ROUBO. ALEGAÇAO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E RECONHECIMENTO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO RESPALDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO DELITO DE
CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVIDO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO IDONEA DA MENORIDADE DA VITIMA.
PLEITO DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 66 DO CP, TENDO EM VISTA A CONFIGURAÇÃO DA
CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO.
REANÁLISE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA
.
MUDANÇA DE REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO. INVIÁVEL.
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL PARA ALTERAR A FRAÇÃO REFERENTE A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. DELITO COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. PROVIDO.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Roubo - Não há se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria e materialidade delitivas, com especial destaque ao depoimento da vítima na fase instrutória.

2.

Corrupção de Menor – Afastamento - Ausência de documentação hábil para comprovar menoridade da vítima.

3.

Não se admite a aplicação da teoria da coculpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos. Ademais, sequer restou demonstrado ter sido o apelante prejudicado por suas condições sociais.

4.

Quanto a dosimetria da pena-base, assiste razão a defesa, porém tão somente ao vetor conduta social, pois utilizado fundamentado inidôneo para o negativar. Entretanto, ocorrendo a incidência de 03 circunstâncias desfavoráveis, permanece inalterada a dosimetria aplicada. Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto.

5.

Aplicação da fração de aumento disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB, pois o delito foi cometido na vigência da Lei nº 13.654/2018.

6.

Quantum
final estipulado justifica a manutenção do regime fechado, nos termos do que estabelece o art. 33, §2º,
“a”
, e §3º, ambos do Código Penal.

7.

Pleito para apelar em liberdade. Inadequação da via eleita
.

8.

Recurso da defesa conhecido em parte e nessa extensão, parcialmente provido. Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à
m
a
ioria
,
vencido o voto da
D
esembargadora Eva do Amaral Coelho,
conhecer
parcialmente
do recurso
da defesa
e, no mérito, à unanimidade,
dar-lhe parcial provimento
. Quanto ao apelo ministerial, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de
Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30
dias do mês de
janeiro

de 202
5
.

Julgamento presidido pel
a
Exm
a
. Des
a
.
Eva do Amaral Coelho
, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
EDSON SILVA MARQUES
e pelo
MISTÉRIO PÚBLICO
, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Marapanim/PA, nos autos da ação penal, cuja peça acusatória imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º-A, I, do Código Penal e art. 244-B do ECA. (ID 14447320)

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença condenatória do apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2-A, I, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B do ECA, impondo-lhe a sanção de

08 anos de reclusão e 26

(vinte e seis) dias-multa, pelo crime de roubo majorado e sanção de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo delito de corrupção de menores
(ID 14447324, fls. 08/17).

A defesa, em relação ao delito de roubo majorado, aduz que o ato de reconhecimento do réu
não observou o disposto no art. 226 do CPP, assim como pleiteia a
reforma da r. sentença vergastada por negativa de autoria, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena-base para próximo do mínimo legal, a redução do aumento de pena referente a agravante da reincidência e o reconhecimento da atenuante genérica da coculpabilidade.

No que tange ao
delito de corrupção de menor
, requer a absolvição, alegando não restar comprovada a participação do menor na empreitada criminosa e não haver nos autos a prova de sua corrupção, por meio de conduta do apelante. No caso de manutenção da condenação a defesa sustenta a redução da dosimetria, frente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pugna pela aplicação de regime menos gravoso para cumprimento da reprimenda, e pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria invocada, nos moldes do ID 14447325, fls. 11/18.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento parcial do apelo, no sentido de valoração favorável da culpabilidade e circunstâncias do crime, quanto ao delito de roubo majorado, com a devida manutenção da sentença seus demais termos (ID 14447325, fls. 21/26 e 14447326, fls. 01/04).

O Parquet de igual forma interpôs recurso de apelação, oportunidade em que pugnou pelo aumento da fração referente ao emprego de arma de fogo em razão da vigência da Lei nº 13.654/2018 (ID 14447326, fls. 05/08).

A defesa em contrarrazões manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelo ministerial (ID14447326, fls. 15/17).

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento ao recurso defensivo, todavia, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de Apelação do Ministério Público (ID 14457782, fl. 06/12).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

DO RECURSO DEFENSIVO DE EDSON SILVA MARQUES

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO

A defesa pleiteia absolvição com relação ao
crime de roubo
majorado alegando ausência de lastro probatório, pedido também o redimensionamento da pena base, com a valoração favorável dos vetores culpabilidade e conduta do agente.

No tocante ao crime de
corrupção de menores
, requer absolvição sob alegação de não ter havido a participação do menor no delito, como também não haver comprovação de corrupção deste por conduta do apelante. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base fixada, devendo guardar consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao pleito que busca absolver o apelante pela prática do delito de roubo majorado,
não

merece provimento
. Explico.

In casu,
autoria e materialidade do crime de roubo majorado se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, a vítima esclarece, com detalhes, todo o desenrolar dos fatos que resultou no delito, ao informar que três homens armados entraram em sua casa, após quebrarem o portão de madeira, dentre eles um adolescente que foi quem apontou a arma para sua esposa, estando todos os assaltantes com o rosto descoberto, quando vieram a subtrair R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), um relógio, cordão, pulseiras de ouro e um celular, mediante grave ameaça. Após a posse dos bens, empreenderam fuga.

Importante destacar que a vítima reconheceu o apelante nos moldes do art. 226 do CPP, portanto,

sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, constato que o édito condenatório resultou não apenas em decorrência do reconhecimento do apelante, em sede policial, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, dentre os quais o depoimento da ofendida, que efetuou, em audiência, o reconhecimento do apelante e confirmou de forma indubitável, com plena convicção, ter sido um dos autores do delito.

A respeito, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio, por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023) (grifei)

O apelante, por sua vez, em juízo, negou a prática delitiva. Nesse ponto, as
alegações da defesa se encontram isoladas e destoantes das demais provas dos autos, porquanto não logrou êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que demonstre o contrário.

Portanto, resta satisfatoriamente comprovada a materialidade e a autoria delitivas quanto ao
crime de roubo majorado.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
.

Com relação ao crime do art. 244-B do ECA, sobre o qual alega a defesa não participação do menor no fato delituoso, e não comprovação da efetiva corrupção ensejada por meio de conduta do apelante, sem entrar no mérito da tese defensiva, verifico, de plano,

não existir nos autos documentação idônea apta a ensejar a participação de menor de 18 anos no crime em tela, sendo que a única informação sobre esse fato vem reportada no auto de reconhecimento constante do ID 14447321, em que consta a qualificação, que se pressupõe ser indireta, do suposto nome do menor

como H.R.B.P, vulgo “cearazinho”, nascido em 13.12.2003, filho de Maria do Socorro Pinheiro Botelho, e nada mais, como suposto participe do delito. De modo que inexiste um único documento apontando que H.R.B.P, teria menos de 18 anos a data do evento criminoso.

De modo que, cumpre demonstrar, de modo consistente – e além de qualquer dúvida razoável -, a ocorrência do fato constitutivo, comprovando, documentalmente, mediante certidão de nascimento, a condição etária (menor de 18 anos) da vítima do delito.

Comungo do entendimento há muito consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que o reconhecimento da menoridade , para efeitos penais, é verificado por meio da certidão de nascimento, ou outro documento oficial revestido de fé pública. Confira-se.

EMENTA: “HABEAS CORPUS” – PEDIDO DE RETIRADA DA CAUSA EM EXAME DA PAUTA DO PLENÁRIO VIRTUAL – INSUFICIÊNCIA DAS RAZÕES APONTADAS PELA PARTE ORA AGRAVANTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – CORRUPÇÃO DE MENORES (LEI Nº 8.069/90, ART. 244-B) – CARACTERIZAÇÃO – MENORIDADE – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA JURIDICAMENTE IDÔNEA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal tem entendido revelar-se juridicamente idônea, para fins penais, seja para demonstrar a idade do acusado, seja para comprovar a idade da vítima, não só a certidão de nascimento, que constitui prova específica, como quaisquer outros documentos oficiais, emanados de órgãos estatais competentes e revestidos, por isso mesmo, de fé pública, à semelhança da cédula de identidade, do certificado de reservista e do título de eleitor, entre outros. Precedentes. (HC 145688 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO. DJe-117. DIVULG 11-05-2020. PUBLIC 12-05-2020) (grifei)

Contudo,
in casu
, volto a repetir, não existe nenhum documento hábil a comprovar a menoridade de H.R.B.P., suposto participe do crime.

De modo que, uma vez não demonstrada de forma cabal a menoridade do ofendido H.R.B.P, há de ser afastada a tipicidade da conduta do art. 244-B, do ECA.

Destarte, cabível o deferimento do pleito absolutório quanto ao delito de corrupção de menor.

DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DA CO-CULPABILIDADE

A tese de
coculpabilidade do Estado pela prática do delito, não merece provimento. Explico.

É que por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica dos agentes não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar nas condutas dos agentes, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades aos apelantes. Nesse sentido, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO AGENTE
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena-base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior numero de pessoas. 2.
Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.) “

Portanto, uma vez não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática do ilícito pelo apelante,
inviável a aplicação da atenuante genérica do art. 66 em razão de alegada coculpabilidade do Estado pelo delito.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PLEITEADA PELAS PARTES

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A defesa pleiteou a reanálise da dosimetria da pena, sendo em 1ª fase, referente às circunstâncias judiciais culpabilidade, por entender abarcada pelas circunstâncias do crime; conduta do agente, sob alegado
bis in idem
na utilização dos antecedentes para fins de valoração negativa da conduta, assim como a redução do aumento de pena referente a reincidência delitiva.

O órgão Ministerial, por seu turno, insurgiu-se contra a fração aplicada referente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pleiteando seu incremento na fração de 2/3 (dois terços), em razão do fato delituoso ter ocorrido na vigência da Lei nº 13.654/2018.

Para tanto, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 14447324):

(...)

3.1.1. Passo a dosar a pena do réu pelo crime de roubo qualificado (art.157, 520, 1, do CPB):

- A
culpabilidade
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do merecem, se mostra desfavorável ao réu. Sucede que, praticou o crime invadindo a residência das vítimas e com uso de arma de fogo praticou o assalto.

- O réu registrava
antecedentes
na época dos fatos;

- Sua
conduta social
, vale dizer, seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinha, etc.,
pode ser valorada negativamente vez que o próprio réu assumiu que já havia sido condenado em outros dois processos por roubo, evidenciando que é pessoa perigosa;

- No que tange a
personalidade do réu
, carecendo os autos de
elementos hábeis
para qualquer
diagnóstico
do perfil
psicológico, acerca antropológico ou psiquiatra, não há de ser valorada negativamente
.

- O
motivo,
ou seja, razão de ser, a causa ou fundamento do crime, é próprio do delito em evidência, vale dizer, normais a essa espécie de delito. Se assim é, não há razões para valorar de forma negativa essa circunstância judicial.

- As
circunstâncias
, isto é, o modo como o crime foi praticado, implicam
valoração negativa
.
Segundo a regra do art. 68, parágrafo único, do CP, quando há concurso entre causas de aumento ou de diminuição, o Juiz poderá proceder a um só aumento ou a uma só diminuição, devido isto, o que é permitido pela melhor doutrina e jurisprudência, vou considerar, neste momento, a circunstância do réu ter participado de crime onde se usou arma, vez que a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas será utilizada na terceira fase de aplicação da pena.

-
Não há elementos
que possam retratar, concretamente, as consequências do crime.

-
As vítimas
, não contribuíram para o crime.

Ao réu cabe; abstratamente, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 dias-multa.

Não há
circunstâncias atenuantes
, mas possui agravantes nos termos do art.62, -I, do CPB — reincidência — razão pela qual aumento a pena em 01 (um) ano,
ficando 06 (seis) anos e 20 dias-multa de reclusão
.

Na terceira fase, não verifico nenhuma causa de diminuição, porém tem-se existente a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, perfazendo
08 (oito) anos 26 dias-multa
.

Pois bem, após a reavaliação do art. 59 do CPB, verifico que assiste razão à defesa no que diz respeito à fundamentação manejada pelo juízo sentenciante para negativação da conduta social do agente, pois
“trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral”,
de modo que “não se refere a fatos criminosos, mas tão somente ao comportamento da pessoa no mundo exterior que habita” (Ibidem, pag.118 e 120).

Nesse diapasão, importante salientar entendimento sedimentado em nossa Jurisprudência pátria, segundo o qual
“Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.”
(Tema Repetitivo nº.1077)

Da leitura minuciosa da sentença hostilizada, observo que o sentenciante destacou o apelante como pessoa perigosa, pelo fato de “
haver
sido condenado em outros dois processos por roubo”
, assim, observo que não houve fundamentação idônea, nos termos da Súmula nº 17 desta e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
, motivo pelo qual
afasto a negativação do supracitado vetor judicial
.

Já a circunstância judicial da culpabilidade, compreendida como
“o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100), engloba entendimento que reverberou na Súmula 19 de nosso Egrégio Tribunal de Justiça.

Nessa esteira, depreendo escorreita a fundamentação para manter desfavorável a
culpabilidade
sob a justificativa de que
“praticou o crime invadindo a residência das vítimas”
, ao constatar que a invasão se deu com extrema violência, por meio de quebra de um portão, deixando toda a família aterrorizada, sendo ameaçada com armas de fogo, incluindo uma criança de 02 anos de idade.
Sendo assim, mantenho a negativação efetuada
.

Também permanece desfavorável ao apelante, a negativação dos
antecedentes criminais
, em razão de possuir sentença condenatória transitada em julgado (ID 14447321),
sendo válido
mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Cediço que havendo mais de uma causa de aumento presente no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para ser usada na fixação da pena base como fundamentação para exasperação da reprimenda, e da outra como causa de aumento, na 3ª etapa do cálculo.

In casu,
observo existentes duas causas de aumento, sendo que o sentenciante deslocou a causa de aumento do uso da arma de fogo para a 1ª fase da dosimetria, contudo, levando em consideração a irresignação apresentada pelo representante do Ministério Público, utilizo o concurso de pessoas para manter a valoração negativa no tocante às
circunstâncias do crime,
visto que será utilizado o emprego da arma de fogo na terceira fase da aplicação da pena, como causa de aumento.

Isto posto, diante da fundamentação supra, com a manutenção de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, preservo a pena basilar estipulada em édito condenatório, com cálculo em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo, inexistente atenuante, todavia, incide a agravante da reincidência, assim, constato adequada e proporcional a pena estipulada pelo sentenciante, fixada no importe de
06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar.

Na abordagem das causas de aumento recai a insatisfação do Parquet, posto que em seu apelo sustentou a aplicação da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, na fração de 2/3 (dois terços),
em consonância com art. 157, §2º-A, I, do CPB, portanto,
merece acolhimento o pleito do Ministério Público.

Pois bem, no caso vertente, constato que o fato delituoso ocorreu na data de 11/05/2018, ocorre que a Lei nº 13.654/2018, que acrescentou o §2º-A ao art. 157 do CPB, entrou em vigor em 13/04/2018.

Diante disso, assiste razão ao Parquet, em razão da caracterização do emprego da arma de fogo na conduta delitiva, na vigência da Lei nº 13.654/2018, implicando em incremento na fração de 2/3 (dois terços), fixando pelo delito de roubo a sanção no patamar de
10

(dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.

Melhor sorte não assiste no tocante à mudança do regime para cumprimento da reprimenda, sustentando aplicação de regime menos gravoso, pois o quantum estipulado, atrelado à reincidência do apelante, justificam a aplicação do regime fechado, disposto no art. 33, §2º, “a” c/c §3º, do CPB.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A tese defensiva sustenta o direito de recorrer em liberdade, diante do regime fechado fixado em édito condenatório
,
contudo, pleito prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por verificar extremada violência e audácia perpetradas, demonstradas pelo
modus operandi
, com roubos praticados dentro e fora de um estabelecimento comercial, não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso do Ministério Público e
dou-lhe provimento
para reconhecer a fração disposta no art. 157, §2º-A, I, do CPB. C
onheço, contudo, em parte o apelo defensivo, e nessa extensão
julgo-lhe parcialmente provido
, para
ABSOLVER
o apelante do delito de corrupção de menor, e redimensionar
a dosimetria da pena referente
ao crime de roubo majorado, fixando a pena em definitivo no patamar de
10
(dez) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 04/02/2025